Tribunal: TJES
Processo: 0020395-55.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Corretagem
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020395-55.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DE MOURA

APELADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Michele de Moura contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a pretensão de repetição de indébito em face de Alocasia Empreendimentos S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). A autora/apelante celebrou contrato de compra e venda de unidade imobiliária e alegou ter sido obrigada a pagar comissão de corretagem a terceiro, sem vínculo contratual direto. Objetiva a devolução dos valores pagos a título de comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem é trienal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do pagamento da comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pleitos de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, quando a causa de pedir não envolve a rescisão contratual, mas sim a ilegalidade da cobrança, é trienal, conforme estabelecido pelo STJ no REsp nº 1.551.956/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do efetivo pagamento da comissão de corretagem, em conformidade com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp nº 1.741.583/SP).

No caso concreto, o pagamento ocorreu em 05/03/2008 e a primeira ação foi ajuizada em 23/03/2011. À época, a pretensão já se encontrava prescrita, sendo insubsistente a alegação de interrupção do marco temporal inicial, pois o prazo já havia expirado antes do ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem é de três anos, com termo inicial na data do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC/2015, art. 1.040; CPC/2015, art. 85, § 11; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.583/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020395-55.2013.8.08.0035

APELANTE
: MICHELE DE MOURA

APELADA:
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 294-297) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória (ES), nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Michele de Moura em desfavor de Alocasia Empreendimentos S/A, ora Apelada, acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 8699399) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que “
o pagamento foi feito em 05/03/2008, havendo interrupção da prescrição quinquenal em 23/03/2011, logo, não há que se falar em prescrição, ensejando a reforma da sentença de piso
”.

A parte autora, ora Apelante, afirma que celebrou contrato de compra e venda de unidade imobiliária na planta, referente a unidade autónoma nº 602, do condomínio denominado CELEBRITY RESIDENCIAL pelo valor RS 297.022,02 (Duzentos e noventa e sete mil, vinte e dois reais e dois centavos) diretamente com a 1ª Ré (Alocasia Empreendimento).

Contudo, a Autora foi obrigada a pagar o valor de RS 13.021,83 (Treze mil, vinte e um reais e oitenta e tres centavos) a empresa denominada LOPES ACTUAL a título de COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DA UNIDADE 602 PREMIUM EMPREENDIMENTO CELEBRITY, mesmo não tendo qualquer relação contratual com a referida empresa, tão somente recebendo recibos e nota fiscal em nome dela, em uma verdadeira venda casada.

Ajuizou a presente ação objetivando a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

A sentença foi no sentido de ocorrência da prescrição.

Inicialmente, é importante pontuar que, diferentemente das ações de restituição dos valores pagos a título de corretagem com causa de pedir consubstanciada em rescisão contratual de compra e venda, aqui, a ação tem como causa de pedir a ilegalidade da cobrança, mantendo-se o negócio jurídico entre as partes.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015, a tese firmada no REsp nº 1.551.956/SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos, limitou-se a reconhecer que
é trienal o prazo prescricional
para a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI)
”, estabelecendo ainda que o “
o termo inicial de fluência do prazo prescricional do direito ao reembolso de valores pagos a título de comissão de corretagem
é a data do efetivo pagamento
”. (AgInt no AREsp n. 1.741.583/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.).

Desta forma, diferentemente das substanciosas razões de recurso, levando-se em consideração que os valores foram pagos em 05.03.2008, conforme consta no recibo de fl. 39, e a primeira ação foi ajuizada em 23.03.2011, perante o 1º Juizado Cível (processo n.º 024.11.506785-2), a pretensão já se encontrava prescrita na data do ajuizamento.

Destarte, como ressaltado na sentença, “
não há como se falar em interrupção do primeiro marco temporal, já que o dito marco já não mais existia, sendo a ação natimorta
”.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.